Tribunal: TJMT
Processo: 1035893-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035893-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (AGRAVADO), MOYSES ARANTES MORGADO - CPF: 498.477.756-72 (AGRAVADO), ELIANE MARIA OLIVEIRA MORGADO - CPF: 178.017.021-15 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Honorários Periciais. Perícia Determinada De Ofício. Rateio Entre As Partes. Impossibilidade De Compulsão Do Exequente Ao Adiantamento Da Quota-Parte Dos Executados Não Beneficiários Da Gratuidade Da Justiça.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra

decisão que, no bojo de cumprimento de sentença decorrente de execução de título extrajudicial, determinou ao Exequente o depósito de 50% dos honorários periciais correspondentes à quota-parte dos Executados, diante da frustração de bloqueio de valores em suas contas, para fins de realização de perícia de avaliação de imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Exequente pode ser compelido a antecipar o pagamento da quota-parte dos honorários periciais que caberia aos Executados, quando a perícia é determinada de ofício e inexistem valores suficientes localizados em nome destes, não sendo beneficiários da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.

O ordenamento jurídico processual não autoriza a transferência do ônus financeiro da quota-parte de uma parte à outra, inexistindo previsão legal que obrigue o Exequente a custear a parcela dos Executados.

4. O regime excepcional previsto no art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“Inexiste previsão legal que autorize compelir o Exequente a antecipar a quota-parte dos honorários periciais devida pelos Executados não beneficiários da gratuidade da justiça.

A frustração da constrição patrimonial dos Executados não transfere ao Exequente a responsabilidade pelo custeio integral da prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 95, caput e § 3o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que determinou ao Exequente o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais correspondentes à quota-parte dos Executados, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0003991-68.2006.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
Moyses Arantes Morgado, Eliane Maria Oliveira Morgado e Panjapi Comércio Agropecuário EIRELI.

Na decisão agravada, o Juiz singular determinou ao Exequente o depósito dos 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais que cabiam aos Executados, com a previsão de que tal valor será posteriormente incluído no montante devido.

O Agravante relata que se trata de execução de título extrajudicial no valor de R$ 2.033.398,41 (dois milhões, trinta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), atualizado até junho de 2025. Narra que foi deferida a penhora sobre imóvel e determinada, de ofício, a realização de perícia para avaliação do bem, com fixação dos honorários periciais em R$ 28.150,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta reais).

Afirma que o Juiz singular procedeu ao bloqueio de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários nas contas de ambas as partes. Alega que foi bloqueado o valor de R$ 14.075,00 (quatorze mil e setenta e cinco reais) de suas contas, porém, nas contas dos Executados, foi localizado apenas o montante irrisório de R$ 104,00 (cento e quatro reais), imediatamente desbloqueado.

O Juiz singular determinou a intimação do Exequente para proceder ao depósito da quota-parte dos Executados, sob pena de aplicação de multa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 321816351)

Sem contrarrazões, conforme Id. 328654911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que determinou ao Exequente o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais correspondentes à quota-parte dos Executados, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0003991-68.2006.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
Moyses Arantes Morgado, Eliane Maria Oliveira Morgado e Panjapi Comércio Agropecuário EIRELI
.

Na origem, o Banco Bradesco S.A. busca a execução de título extrajudicial no valor de R$ 2.033.398,41 (dois milhões, trinta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos). Foi deferida a penhora sobre imóvel dos Executados e determinada, de ofício, a realização de perícia para avaliação do bem, com fixação dos honorários periciais em R$ 28.150,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta reais).

O Juiz singular procedeu ao rateio dos honorários periciais e determinou o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) nas contas de cada parte. Frustrada a constrição sobre os Executados, foi proferida a decisão objeto do presente recurso.

O Agravante requer a reforma da decisão que o obriga a depositar a quota-parte dos honorários periciais que cabe aos Executados.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Exequente ser compelido a antecipar o pagamento da quota-parte dos honorários periciais que caberia aos Executados quando não localizados valores suficientes nas contas destes últimos.

O artigo 95, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
". No caso dos autos, é incontroverso que a perícia foi determinada de ofício para avaliação do imóvel penhorado, circunstância que atrai a incidência da regra do rateio entre as partes.

O § 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece regime excepcional apenas para as hipóteses em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça. Nessas situações, a despesa pericial pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público ou paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal. Contudo, tal previsão legal não se aplica ao caso dos autos, uma vez que os Executados não são beneficiários da gratuidade da justiça.

A regra do rateio dos honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício, constitui imposição legal que estabelece a responsabilidade de cada parte por sua quota-parte, sem autorização para que uma parte seja compelida a arcar com o ônus da outra.

A falta de previsão legal para a transferência do encargo impede que o Exequente seja obrigado a custear a parte que cabe aos Executados, ainda que com a possibilidade de inclusão posterior no montante devido. Do mesmo modo, não há amparo legal para que o Estado seja compelido ao custeio da despesa quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita.

A determinação contida na decisão agravada, portanto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual vigente, razão pela qual merece reforma.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao agravo
para reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de que o Exequente proceda ao depósito da quota-parte dos honorários periciais que caberia aos Executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026